Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CUSTEIO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA POR INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. É indevida a recusa na cobertura quanto ao fornecimento de imunoglobulina humana, sob fundamento de que estão excluídos do contrato e do rol de procedimentos da ANS, quando há expressa indicação médica como a mais eficaz forma de tratamento, após análise detalhada do quadro clínico, não cabendo ao plano de saúde excluir de sua cobertura a prestação terapêutica recomendada ao segurado.
2. Os danos morais relacionam-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, não se verificando a ocorrência de dano moral diante de mero mal-estar, dissabor, vicissitudes do cotidiano ou mesmo descumprimento contratual.
3. Não há que se falar em danos morais, quando não há evidências de que os fatos narrados pela autora tenham causado à parte violação aos direitos da personalidade.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.